Tribunal: TJSP
Processo: 2075466-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Ação declaratória de cancelamento de embargos de obra. Decisão que determinou que a parte autora providenciasse a emenda da petição inicial da ação de origem, para incluir no polo passivo as partes com quem os autores litigaram na ação anterior (processo no 1006646-68.2021.8.26.0100), com apresentação da respectiva qualificação e recolhimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Ação declaratória de cancelamento de embargos de obra. Decisão que determinou que a parte autora providenciasse a emenda da petição inicial da ação de origem, para incluir no polo passivo as partes com quem os autores litigaram na ação anterior (processo no 1006646-68.2021.8.26.0100), com apresentação da respectiva qualificação e recolhimento de custas para citação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, bem como indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de origem. Inconformismo dos autores. Interposição de agravo de instrumento. A determinação de emenda da petição inicial da ação de origem se mostra adequada, pois o embargo que se pretende cancelar foi imposto em razão do suposto nexo de causalidade entre a obra realizada pelos autores e avarias constadas no imóvel daqueles com quem os autores litigaram na ação anterior (processo no 1006646-68.2021.8.26.0100), o que indica a pertinência subjetiva dos referidos litigantes com o objeto da ação de origem e a sua consequente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária. O embargo em discussão foi imposto em razão de pronunciamento judicial preferido nos autos do processo no 1006646-68.2021.8.26.0100 em janeiro de 2021 e a demanda destinada a cancelá-lo foi ajuizada apenas em dezembro de 2024, quase quatro anos após a determinação de interrupção da construção dos autores da ação de origem, circunstância que indica a ausência de urgência para retomada da obra embargada. Parte autora não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento do requerimento de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação da origem, especialmente a existência de perigo da demora, razão pela qual o indeferimento da medida era mesmo cabível, consoante inteligência do artigo 300 do CPC. Pretensões de afastamento da determinação de emenda da petição inicial e de cancelamento imediato do embargo em discussão não merecem acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.